Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II – Questões em análise:
2. As questões em exame consistem em analisar: i) reconhecimento de nulidade em razão da violação ao princípio da plenitude de defesa ou deficiência dos quesitos; ii) decote das qualificadoras reconhecidas pelos Jurados; e iii) fixação da pena no mínimo legal.
III - Razões de decidir:
3. No Tribunal do Júri, o recurso da Defesa deve ser conhecido de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, indicadas no termo, conforme enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, ainda que as razões tenham como fundamento somente alguma ou algumas delas.
4. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade. Além de não ter arguido a nulidade no momento oportuno, em decorrência da ausência da testemunha, a Defesa não apresentou prova de prejuízo concreto ao acusado.
5. Prevalece no âmbito processual penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
6. A análise dos quesitos apresentados aos jurados indica que foram formulados segundo o artigo 482 e de acordo com a ordem estabelecida no artigo 483, ambos do Código de Processo Penal, e que não houve deficiência, contradição entre eles, ou qualquer espécie de indução aos jurados.
7. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
8. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
9. A culpabilidade extrapola aquela inerente ao tipo, pois não bastasse ter dado um golpe de faca contra a vítima, o réu e seu comparsa a perseguiram para, em plena via pública, consumar seu intento homicida.
10. O recorrente, na Delegacia, confessou a autoria delitiva com riqueza de detalhes, referindo-se à forma de execução e à motivação do delito, logo, deve ser reconhecida em seu benefício, a atenuante da confissão espontânea, que se compensa com a agravante do motivo fútil.
IV - Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.